Tribunal: STF
Processo: HC 210532
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE NA CORTE LOCAL. NOVO TÍTULO. PREJUDICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO STJ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 



    1. A superveniência de decisão colegiada exarada pela Corte Estadual, quanto à manutenção da prisão preventiva, passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Precedentes.



    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    3.  Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional. Precedente.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.